Tribunal: TJPA
Processo: 0803908-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803908-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANDRO DANTAS PANTOJA

AGRAVADO: ANDERSON ROSA DIAS, CRISTIANE DA CONCEICAO NUNES FERREIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803908-36.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ANDERSON ROSA DIAS e CRISTIANE DA CONCEIÇÃO NUNES FERREIRA DIAS.

ADVOGADO:
NANCY EVELYB OVERAL – OAB/PA N. 23.483 e RANIER WILLIAM OVERAL – OAB/PA N. 13.942.

AGRAVADO:
IVANDRO DANTAS PANTOJA.

ADVOGADO:
LUIZ HENRIQUE SOARES – OAB/SC N. 40.248-A e OAB/PR N. 69.857.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO SOBRE INCOMPETÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTE DO STJ. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. PRECEDENTE DO STJ. LITISCONSÓRCIO DA CEF. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803908-36.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ANDERSON ROSA DIAS e CRISTIANE DA CONCEIÇÃO NUNES FERREIRA DIAS.

ADVOGADO:
NANCY EVELYB OVERAL – OAB/PA N. 23.483 e RANIER WILLIAM OVERAL – OAB/PA N. 13.942.

AGRAVADO:
IVANDRO DANTAS PANTOJA.

ADVOGADO:
LUIZ HENRIQUE SOARES – OAB/SC N. 40.248-A e OAB/PR N. 69.857.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ANDERSON ROSA DIAS e CRISTIANE DA CONCEIÇÃO NUNES FERREIRA DIAS
nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C COM PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA
protocolizada por
IVANDRO DANTAS PANTOJA
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Desembargador que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO
, para suspender a decisão vergastada que determinou à remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o trâmite processual continuar perante a 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, ancorado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas
razões
, os recorrentes sustentam ser necessário o encaminhamento dos presentes autos à Justiça Federal, com a reunião dos processos.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 6942234 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 17 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO SOBRE INCOMPETÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTE DO STJ. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. PRECEDENTE DO STJ. LITISCONSÓRCIO DA CEF. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

No tocante a
PROBABILIDADE DO DIREITO
, inicio a presente análise transcrevendo parte dos fundamentos da decisão vergastada:

Em minuciosa análise ao feito de nº 1000564-04.2018.4.01.3900, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível da SJPA, extrai-se que tal ação, distribuída em 16/02/2018, tem, dentre suas causas de pedir, a manutenção da posse do mesmo imóvel objeto da presente lide -
QUE FORA LEILOADO PELA CEF
em procedimento supostamente eivado de irregularidades -,

estando ainda pendente de decisão judicial final.

Somado a isso, naqueles mesmos autos fora prolatada decisão determinando a inclusão de IVANDRO DANTAS PANTOJA como litisconsorte passivo ao lado da CEF (ID 248528891), em atendimento a pleito formulado em 13/05/2020, em virtude de ser o adquirente superveniente do bem em comento (já que também arcaria com as consequências do que lá fosse decidido).

Ora, considerando que a referida demanda fora distribuída em 16/02/2018

(portanto antes da presente lide, datada de 15/05/2020), conforme se verifica do

ID 25770045, bem como

considerando que orbita em torno da discussão acerca da propriedade e posse

do mesmo imóvel objeto do presente litígio (tanto que o autor desta ação, Ivandro

Dantas Pantoja, também consta no polo passivo daquela demanda previamente

ajuizada), é de clareza solar tanto a ocorrência de conexão com o processo

supracitado (em virtude da identidade da causa de pedir) quanto a possibilidade

de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos

separadamente, sendo o juízo federal retrocitado, portanto, reputado como

prevento, inexoravelmente.

Com efeito, o art. 55, §1º, CPC dispõe que as ações conexas (identidade do pedido ou da causa de pedir) devem ser reunidas no mesmo juízo para decisão conjunta, bem como a fim de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias, na hipótese de não haver laço formal de conexão. De outra banda, o art. 64, § 3º, CPC prevê que “c
aso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente
”.

Assim, evidenciadas tais hipóteses legais, a reunião de ambos os processos é medida de segurança jurídica que se impõe, devendo ocorrer no juízo prevento.

Diante do exposto, acolho a preliminar de contestação e, nos termos do art. 55, caput e § 1º, art. 58 e art. 64, caput e §3º do CPC,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar a demanda e determino sua
REMESSA ao juízo da 1ª Vara Federal Cível da SJPA, a fim de ser reunido aos autos do proc. nº 1000564- 04.2018.4.01.3900
, depois de observadas as formalidades legais.

Pois bem, da análise da decisão vergastada, constata-se que o juízo monocrático sustenta a incompetência para a análise do feito, ante a existência do Processo n. 1000564- 04.2018.4.01.3900, em trâmite na 1ª Vara Federal da SJPA, onde a causa de pedir seria a manutenção de posse no imóvel,
que teria sido leiloado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
em procedimento supostamente irregular. Desta forma, entendeu o juízo estadual pela existência de uma conexão entre as ações.

No caso, da análise da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Justiça Federal, constato que a ação proferida naquele juízo
tem como fundo a alegação de suposta ilegalidade ocorrida no imóvel leiloado, no procedimento de execução extrajudicial
, motivo pelo qual, naquela ação, o autor requereu a sua manutenção no imóvel.

De ressaltar que o juízo federal indeferiu a liminar naqueles autos, sob a alegação de que a parte autora (ora agravados), se comprometeram com os novos compradores, em sair do imóvel até o dia
26/02/2018
, ressaltando que a ação movida acabou por desdizer seus compromissos, afrontando a boa-fé –
ID Num. 5065583 – Pág. 7-8
.

E em uma análise preliminar, no tocante a questão da competência, passo a tecer algumas considerações:

O art. 109 da Constituição federal enumera, em onze incisos, quais as causas, de natureza civil e criminal, que devem ser julgadas pela Justiça Federal. E no caso ora em análise poder-se-ia enquadrar no inciso I, a saber “
as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”.

Esta conclusão decorreria do fato de que, ante a existência de uma ação no juízo federal, movida em desfavor da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, buscando a declaração de suposta ilegalidade da execução extrajudicial, que teria ocasionado o leilão do bem, seria apta a ensejar a reunião dos processos, tendo em vista que no juízo estadual se está discutindo a imissão de posse no imóvel em litígio.

Sobre o tema, importante lembrar que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 150, segundo a qual “
Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas”.

Entretanto, destaco que o mesmo STJ, em várias decisões, tem entendido que, apesar do teor da Súmula 150, o Juiz Estadual pode indeferir o ingresso da União, se o seu pedido não vier acompanhado de uma fundamentação juridicamente razoável. Nesse sentido, o acórdão publicado em RSTJ 103/285, que julgou o Recurso Especial 114.359/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar: “
A súmula 150/STJ não impede que o juiz estadual afaste a alegação de interesse da União, quando sem fundamentação razoável, do ponto de vista jurídico, ou por absoluta impossibilidade física, como tem sido reconhecido, em tais casos, na instância ordinária”
.

Este fato é de suma importância, devido ao fato de que no Juízo Estadual não existe nenhum ente público nos polos da ação, que justificasse a remessa ao Juízo Federal,
estando a fundamentação de remessa dos autos calcada única e exclusivamente na conexão das ações
.

Ocorre que o C. STJ, também já se manifestou sobre esta matéria, momento em que assim se pronunciou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse
.

2.
Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73
.

3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

E no tocante ao
PERICULUM IN MORA
, também entendo que este requisito está presente, posto que, tendo o STJ aduzido inexistir conexão entre ações nestes casos, a remesso

dos autos à Justiça Federal só atrasaria mais o julgamento do presente feito.

Sobre o tema, transcrevo jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA FEDERAL
– FEITO SENTENCIADO -
CONEXÃO - INOCORRÊNCIA - LISTISCONSÓRCIO CEF - NÃO CABIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES
.

Tratando-se de ação de competência absoluta da Justiça Federal, além de estar o feito sentenciado, não há que se falar em conexão e reunião dos processos; consoante entendimento do Col. STJ e previsão do art. 55, §2º, do CPC.
As ações de imissão na posse entre particulares referentes a imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal são de competência de Justiça Estadual. Precedentes do STJ
.
Nos termos do art. 300, do CPC, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.
Demonstrado que o autor adquiriu o bem imóvel de boa-fé, arrematando-o em leilão promovido pela CEF, tornando-se titular de seu domínio; cabível o deferimento da imissão na posse do bem para exercício dos poderes inerentes à propriedade
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.461634-6/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/0020, publicação da súmula em 27/08/2020).

E no presente caso, destaco mais uma vez que a medida liminar requerida pelos agravados na Justiça Federal foi indeferida, motivo pelo qual encontra-se plenamente válida a documentação do agravante, que teria adquirido o imóvel junto a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO
, para suspender a decisão vergastada que determinou à remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o trâmite processual continuar perante a 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, ancorado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/04/2022